Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-38.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ACORDO E CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de cobrança de acordo extrajudicial por condomínio, após negociação de débitos de taxa condominial. Não se discute o débito original (taxa condominial), mas sim o inadimplemento do acordo.
2. Ônus da prova é encargo atribuído às partes para que se demonstre a existência dos fatos de seu interesse, ou seja, definição das consequências para as partes caso não haja produção de prova sobre alguma alegação.
3. Termo de acordo e confissão de dívida sem assinatura do devedor não é capaz de comprovar, por si só, a aceitação de seus termos e consequente assunção da obrigação pelo devedor.
4. O conjunto probatório presente nos autos não permite afirmar indubitavelmente a existência do débito e de seus valores, fato constitutivo do direito do autor. Não comprovados tais fatos, há incidência das regras sobre o ônus probatório, com improcedência do pedido.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.